Tribunal: TCU
Processo: 026.006/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 99/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, todos do Regimento Interno/TCU, em considerar parcialmente cumprido o item 1.8.2 do Acórdão 6232/2018-TCU-Primeira Câmara , dispensando-se a continuidade do monitoramento de seu atendimento de forma específica, sem prejuízo da realização de novos exames pelo Tribunal mediante ações de controle sistêmicas, em encaminhar cópia deste acórdão à unidade jurisdicionada e à representante, acompanhada da instrução (peça 62), e em arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.006/2014-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 030.167/2018-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (92.969.856/0001-98) 1.3. Interessados: Carolina da Silveira Medeiros (XXX.303.300-XX); Procuradoria da República/RS - MPF/MPU (26.989.715/0028-22) 1.4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.